Tribunal: TJES
Processo: 0005783-38.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005783-38.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIL PRINT INFORMATICA EIRELI - EPP

APELADO: EDP ESCELSA ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO DE CONSUMO. VISTORIA REALIZADA. NÃO VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO MEDIDOR. HIGIDEZ DAS COBRANÇAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão de correção das faturas de energia elétrica por aumento no consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se houve aumento desproporcional da energia elétrica, em desacordo com o padrão de consumo do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No histórico de consumo impresso no verso da conta de energia elétrica infere-se que até agosto de 2018 a média de consumo da empresa era de 500kwh. A partir do mês de setembro de 2018, passou a ser de mais de 1.000kwh, atingindo até 2.825kwh, a exemplo do mês de fevereiro de 2019.

4.
O que se denota dessas faturas é que após setembro de 2018, embora tenha o consumo de energia praticamente dobrado, o consumo se manteve em patamares semelhantes nos meses que seguiram, dentro de uma média de consumo, o que indica a regularidade na cobrança das faturas.

5.
Não há nos autos prova de que o aparelho medidor da unidade consumidora da apelante apresentava qualquer problema. Inclusive, r
ealizada inspeção pela concessionária na unidade consumidora do apelante, foi realizado levantamento de carga teste de fuga, teste do display, carga do cliente de 2565w dentro do permitido pela configuração do seu padrão, tendo sido verificada a regularidade da medição do consumo.

7. N
ão há nos autos comprovação de que não houve alteração do padrão de consumo da empresa antes e depois do aumento da energia elétrica.

8. É lícito ao concessionário de serviço público interromper, após aviso prévio, o fornecimento de energia elétrica do consumidor que deixa de pagar as contas de consumo. Jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A demonstração de ausência de problemas no aparelho medidor da unidade consumidora, e estando o consumo mantido em
patamares semelhantes nos meses que seguiram, dentro de uma média de consumo, presume-se a regularidade na cobrança das faturas.

___________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,

Súmula nº 481;
REsp n. 1.381.222/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/3/2019, DJe de 1/8/2019;
TJES, 5009388-03.2024.8.08.0000, Relator: Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, Julg. 20/03/2025;

TJES, 5004963-93.2025.8.08.0000, Relator: Des. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM, 4ª Câmara Cível, Julg. 2025/11/2025; TJES, 0011030-64.2019.8.08.0035, relatora Des.(a) ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 25/07/2024; TJES, 0000410-17.2021.8.08.0069, relator Des. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 2ª Câmara Cível, Julg: 15/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MIL

PRINT INFORMATICA EIRELI EPP
em face da r. sentença de fls. 234/237 dos autos físicos (id 13654064), que julgou improcedente a pretensão de correção das faturas de energia elétrica por aumento no consumo.

Alega o apelante, em síntese, que
(i)
há oscilação de quase 50% a mais de utilização de energia de um mês para o outro; e
(ii)
desde a primeira oscilação foi solicitada visita técnica que não foi realizada, muito menos verificado que havia tido um princípio de incêndio no padrão externo da empresa.

Pois bem.

(I) DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O benefício da assistência judiciária foi instituído, originariamente, com fins de assegurar às pessoas naturais o efetivo cumprimento do desiderato constitucional do amplo acesso ao Poder Judiciário, já cogente ao tempo de sua edição (art. 141, §4º, da Constituição Federal de 1946).

Mais tarde, contudo, a doutrina e a jurisprudência ampliaram significativamente tal benefício no sentido de alcançar não somente as pessoas naturais, mas também as pessoas jurídicas, restando a possibilidade consolidada na Súmula nº 481 do STJ, que aduz que “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Decerto, para fazer
jus
ao referido benefício não basta mais apenas alegar hipossuficiência, sendo preciso que a parte demonstre cabalmente a necessidade, trazendo elementos suficientes que apontem pela imperiosidade da atuação do Estado na proteção dos seus direitos de forma graciosa.

In casu
, para comprovar sua hipossuficiência, a apelante apresentou os documentos dos ids 16594359 e 16594361, que indicam a extinção por encerramento (liquidação voluntária) desde 10/06/2025, o que sugere que não mais possui movimentação financeira e não aufere lucro e, por conseguinte, indica a insuficiência de recursos.

A propósito, o entendimento desta Câmara:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
– PESSOA JURÍDICA BAIXADA – AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contra o indeferimento do seu pedido de gratuidade de justiça formulado em sede de reconvenção. A Agravante alega impossibilidade de arcar com os encargos processuais devido à paralisação de suas atividades e ausência de patrimônio disponível.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se a pessoa jurídica agravante demonstrou de forma suficiente a sua hipossuficiência financeira, de modo a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. O direito à gratuidade de justiça para pessoas jurídicas está condicionado à comprovação cabal de insuficiência de recursos, conforme artigo 98 do CPC e Súmula 481/STJ.

4. No caso em apreço, a Agravante comprovou a interrupção de suas atividades e a ausência de movimentação financeira desde 13.01.2021, elementos suficientes para demonstrar sua impossibilidade de arcar com as custas processuais. Precedentes.

5. O deferimento do benefício não impede que, em momento posterior, caso seja demonstrada eventual capacidade financeira, haja revisão ou revogação do benefício, nos termos do artigo 100, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e provido. (TJES, 5009388-03.2024.8.08.0000, Relator: Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, Julg. 20/03/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA COM ATIVIDADE ENCERRADA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Casa 107 Cervejas Especiais Ltda. e Kamylo Tresena da Silva Saquetto contra decisão do Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Os agravantes sustentam insuficiência financeira da empresa — que não possui faturamento e teve suas atividades encerradas — e do sócio administrador, que afirma não auferir pro labore, requerendo a concessão do benefício para ambos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pessoa jurídica agravante comprovou a impossibilidade de arcar com as custas processuais, de modo a justificar a concessão da gratuidade da justiça; e (ii) definir se o sócio administrador, pessoa física, comprovou a condição de hipossuficiência para o mesmo fim.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que comprovada sua incapacidade financeira, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

2.
No caso, o
CNPJ da pessoa jurídica agravante consta com situação cadastral baixada desde 13/05/2025
, demonstrando o encerramento de suas atividades e ausência de movimentação financeira, o que autoriza o deferimento do benefício
.

3. [...]. IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso parcialmente provido. (TJES, 5004963-93.2025.8.08.0000, Relator: Des. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM, 4ª Câmara Cível, Julg. 2025/11/2025)

Desse modo, diante do encerramento das atividades da empresa presume-se a insuficiência de recursos para pagamento das custas processuais, verificando-se, por conseguinte, os requisitos para a fruição do benefício da gratuidade.

Em face do exposto,
DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita
ao recorrente.

É como voto.

(II) MÉRITO

Cinge-se a controvérsia sobre o aumento no consumo de energia da empresa sem que tivessem havido mudanças de atividades ou procedimentos.

No histórico de consumo impresso no verso da conta de energia elétrica infere-se que até agosto de 2018 a média de consumo da empresa era de 500kwh. A partir do mês de setembro de 2018, passou a ser de mais de 1.000kwh, atingindo até 2.825kwh, a exemplo do mês de fevereiro de 2019 (fls. 21/24, 72/84, 87/89, 103/111 dos autos físicos – id 13654064).

Todavia, o que se denota dessas faturas é que após setembro de 2018, embora tenha o consumo de energia praticamente dobrado, o consumo se manteve em patamares semelhantes nos meses que seguiram, dentro de uma média de consumo, o que indica a regularidade na cobrança das faturas.

Não há nos autos prova de que o aparelho medidor da unidade consumidora da apelante apresentava qualquer problema.

No pormenor, observe-se das fls. 60/61 dos autos físicos (id 13654064) que foi realizada inspeção, pela apelada, na unidade consumidora do apelante, “feito levantamento de carga teste de fuga, teste do display, carga do cliente de 2565w dentro do permitido pela configuração do seu padrão”, tendo sido verificada a regularidade da medição do consumo, nos seguintes termos:

“[...] Em atenção a manifestação registrada nesta Ouvidoria [...], informamos que após análise do histórico de consumo da unidade consumidora cadastrada neste empresa [...], constatamos que os valores faturados estão corretos.

Informamos ainda que para dirimir eventuais dúvidas em 14/03/2019 foi realizada uma inspeção no padrão [...], no ato da inspeção o medidor foi testado e considerado normal, não apresentou fuga de corrente, nenhuma irregularidade encontrada, carga total do imóvel apurada em 2560w, leitura no momento da inspeção 5531, confirmando os valores faturados. [...]”

Também não há nos autos comprovação de que não houve alteração do padrão de consumo da empresa antes e depois do aumento do consumo de energia.

Como apontado na sentença, os elementos constantes dos autos “
não permitem outra conclusão a não ser a de que houve efetivo aumento de consumo a partir de setembro de 2018
”, e que “
não decorreu de erro na medição ou outro problema técnico como quer fazer crer o requerente
”.

Este Tribunal já se manifestou em situações análogas, de forma a corroborar a conclusão ora alçada:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGADA COBRANÇA A MAIOR – SUPOSTA FALHA/DEFEITO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ARTIGO 373, I, DO CPC/2015 – VISTORIA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA – NÃO CONSTATADO DEFEITO NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – PROVA PERICIAL NÃO PRODUZIDA – CONSUMO EFETIVO PRESUMIDO – HIGIDEZ DAS COBRANÇAS RECLAMADAS – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS – APELAÇÃO CÍVEL DE EDP CONHECIDA E PROVIDA – PREJUDICADA A APELAÇÃO CÍVEL DE THIAGO BRENDO DA SILVA MATTOS.

1) Não ocorrendo a inversão do ônus probatório, caberia ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, ou seja, de que o consumo a maior por ele impugnado deve ter atribuído a falha no aparelho medidor instalado no imóvel, para o que seria indispensável a produção de prova técnica. No entanto, nada disse ao ser instado a especificar as provas cuja produção era pretendida, o que resultou no julgamento antecipado da lide.

2) A inspeção do sistema de medição pode ser realizada pela distribuidora no local das instalações e, no caso concreto, em momento algum foi negado pelo consumidor o comparecimento de técnicos da EDP ao local para realização da vistoria determinada em sede de tutela de urgência, tampouco a conclusão nela alcançada de que inexistia qualquer irregularidade que ensejasse a emissão do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI, que só ocorre quando houver indícios de procedimento irregular.

3) Outro elemento constante dos autos leva a improcedência da pretensão autoral, a saber, a aparente elevação do consumo de energia elétrica no imóvel a partir do marco inicial da reclamação, por se constatar do histórico de consumo anexado à contestação que, a partir do mês de outubro de 2018, o consumo passou a ser significativamente superior aos meses anteriores, não se limitando ao período reclamado na petição inicial (outubro/2018 a janeiro/2019), mas estendendo-se até o último mês então aferido (junho/2019), sem que houvesse impugnação aos registros realizados até a data da propositura da presente ação (13/05/2019).

4) Embora tenha havido, de fato, uma significativa elevação no consumo nos meses seguintes, a partir de outubro/2018, inexiste prova robusta de que decorrera de falha/defeito no aparelho medidor e, não obstante ter-lhe sido oportunizada a produção de prova pericial, não se desincumbiu o autor de seu ônus (CPC/2015, art. 373, inciso I), ao passo que a concessionária de energia elétrica demonstrou que, após vistoriar o local da instalação, não identificou qualquer irregularidade que justificasse a emissão do TOI e a substituição do equipamento que guarnece o imóvel.

5) Apelação cível de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A conhecida e provida. Apelação cível de Thiago Brendo da Silva Mattos prejudicada. (TJES, 0011030-64.2019.8.08.0035, relatora Des.(a) ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 25/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE REVISÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. TROCA DE TITULARIDADE. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO APRESENTAVA PROBLEMA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO ATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há nenhuma prova nos autos de que o equipamento de medição da unidade consumidora estava apresentando qualquer problema. A instalação foi inspecionada pela concessionária, que não encontrou anomalia, a qual deveria ter sido comprovada pelo consumidor, por se tratar de fato constitutivo do seu direito.

2. A leitura de consumo do mês após a troca de titularidade correspondeu a um período maior, de 35 dias, sendo que nos meses subsequentes a média de consumo não foi discrepante. Sequer é possível identificar nos autos a prova das assertivas constantes da inicial de que não houve alteração do padrão de consumo antes e depois da troca de titularidade.

3. É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que é lícita a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica por mora atual do consumidor.

4. Todas as faturas constantes dos autos, antes e depois da troca de titularidade, indicam reaviso de débito de faturas vencidas, com expressa advertência quanto à necessidade de pagamento para evitar a suspensão do fornecimento de energia, cujos pagamentos ocorreram com atraso, já após suspenso o fornecimento, evidenciando que a concessionária agiu licitamente, no exercício regular do direito, posto que a medida foi tomada, após aviso prévio, em razão do débito atual.

5. Não havendo suspensão ilegal de fornecimento, não resta configurado o alegado dano moral.

6. Recurso conhecido e provido. (TJES, 0000410-17.2021.8.08.0069, relator Des. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 2ª Câmara Cível, Julg: 15/02/2024)

Outrossim, pacífico o entendimento do STJ de que
“
é lícito o corte administrativo do serviço de energia elétrica por mora do consumidor quando a) se tratar de débito decorrente de cobrança regular de consumo, concernente ao último mês mensurado, e b) houver aviso prévio da suspensão
”
(REsp n. 1.381.222/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/3/2019, DJe de 1/8/2019).

Ante o exposto, conheço do recurso mas
NEGO
-
LHE provimento
, para manter a r. sentença incólume.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade está suspensa em virtude do deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.